Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725454-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ELSON ANTONIO DE LIMA D E S P A C H O Sobre do documento ID 75603670, dê-se vista a apelante, em consonância com o art.7o do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator